Tribunal: TJDFT
Processo: 0706441-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA COM DEFICIÊNCIA. EXCLUSÃO INDEVIDA DA LISTA DE VAGAS RESERVADAS. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de conhecimento ajuizada por candidata portadora de escoliose idiopática e lombalgia crônica contra o Distrito Federal e o CEBRASPE, objetivando a anulação do ato administrativo que a eliminou da lista específica de vagas reservadas a candidatos com deficiência no concurso público para o cargo de Procurador do Distrito Federal. Sentença de procedência do pedido, garantindo à autora a continuidade no certame na condição de pessoa com deficiência. Fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a eliminação da candidata do concurso público na condição de pessoa com deficiência foi indevida; (ii) estabelecer o valor correto da causa; e (iii) determinar a adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A eliminação da candidata da lista de vagas reservadas se revela indevida, pois laudos médicos e periciais comprovam que sua condição clínica impõe barreiras que limitam sua participação plena na sociedade, caracterizando-se como deficiência nos termos da legislação aplicável.
4. O valor da causa não pode ser baseado na remuneração do cargo pretendido, pois a ação busca unicamente a continuidade no certame e não tem conteúdo econômico imediatamente aferível.
5. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, eis que não ostenta conteúdo econômico estimável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos parcialmente providos para, mantida a anulação do ato administrativo, alterar o valor da causa e fixar honorários de sucumbência por equidade (Art. 85, § 8o, do CPC).
Tese de julgamento:
7. A eliminação de candidato com deficiência de concurso público deve observar critérios legais e laudos médicos, sendo inválida quando baseada exclusivamente em interpretação restritiva do edital.
8. O valor da causa em ações que discutem a permanência em certame público deve refletir o proveito econômico real, sendo inadequado adotar como referência a remuneração do cargo pretendido.
9. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério da equidade quando a causa não tem conteúdo econômico aferível, levando-se em conta a complexidade da demanda e o trabalho desempenhado pelo advogado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, 37, II, e 39, § 3o; CPC/2015, arts. 85, § 8o, 291 a 293, 496, § 3o, II, e 479; Lei n. 13.146/2015, art. 1o; Lei n. 7.853/1989, arts. 1o e 2o; Decreto n. 9.508/2018, arts. 1o e 2o; Decreto n. 3.298/1999, art. 4o, I; Lei Distrital n. 6.637/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1849372, 0712235-63.2022.8.07.0018, 6a Turma Cível, j. 17/04/2024; Acórdão 1787771, 07119974420228070018, 2a Turma Cível, j. 16/11/2023; Acórdão 1328023, 0702056-75.2019.8.07.0018, 3a Turma Cível, j. 17/03/2021; Acórdão 976074, 20160020072754MSG, Conselho Especial, j. 11/10/2016.